Tribunal: TJPA
Processo: 0000903-29.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000903-29.2018.8.14.0005

APELANTE: RUBENS LOPES NEVES SILVA

APELADO: MORGANA NASCIMENTO E SILVA NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DE SUA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEÇA CONTESTATÓRIA ACOSTADA EM AUTOS DIVERSOS POR ERRO DO PROPRIO APELANTE. GUARDA. PAI NÃO VEM CUMPRINDO COM O QUE FORA ACORDADO EM SENTENÇA. CONFLITOS FAMILIARES IMPOSSIBILITANDO O COMPARTILHAMENTO DA GUARDA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. GUARDA UNILATERAL COM DIREITO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Apelante não apresentou contestação da forma como deveria. O fato de ter acostado em processo diverso do presente não o exime de sua obrigação processual. Não é culpa de ninguém, e muito menos do órgão judicante que tenha ele se confundido ao contestar o feito.

II -
O Magistrado julgou antecipadamente a lide com base no que preceitua o art.355 do CPC/15, não havendo qualquer cerceamento do direito de defesa do Apelado, estando o feito devidamente instruído para julgamento.

III -
O caso em tela possui algumas particularidades que tornam muito difícil a adoção de guarda na modalidade compartilhada. O laudo de estudo psicossocial, bem como o parecer ministerial apontam no sentido de que o Apelante não vem cumprindo com as diretrizes do que fora acordado em juízo, o que os levou a concluir pela guarda unilateral da materna.

IV -
O Relatório Psicológico concluiu que a Convivência da Apelada com suas filhas é positiva, sendo que as crianças possuem uma rotina saudável, rica em experiências positivas, em um ambiente familiar seguro e acolhedor, demonstrando atender ao melhor interesse das infantes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000903-29.2018.8.14.0005

APELANTE: RUBENS LOPES NEVES SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR E OUTRO

APELADO: MORGANA NASCIMENTO E SILVA NEVES

ADVOGADO: SERGIO LUIS PERES VIDIGAL JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RUBENS LOPES NEVES SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
movida por
MORGANA NASCIMENTO E SILVA NEVES.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que em 2017 realizou sua a Dissolução de sua União Estável C/C Partilha de Bens, Guarda e Alimentos com relação ao Requerido, sendo que ficou decidido que a guarda das duas filhas menores do casal seria de forma compartilhada, cabendo ao genitor pegar as crianças em finais de semana alternados, pegando-as na escola na sexta feira, e deixando na segunda feira, ocasião em que a genitora as buscaria.

Entretanto, o Requerido estaria causando embaraço quanto ao acordo, tumultuando a situação, na medida em que estaria pegando as crianças um dia antes na escola, sem avisar a genitora, além de ir buscá-las outras vezes junto à avó materna, sem qualquer aviso prévio.

Narra que diversas vezes as menores retornavam da casa do pai com questionamentos estranhos, afirmando que o pai falava coisas ruins a seu respeito, além de já ter sofrido diversas ofensas verbais e ameaças.

Requereu que a guarda fosse revista para que seja determinada de forma unilateral em seu favor.

Acostou documentos.

O Requerido não contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a pretensão da Autora.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de apelação alegando nulidade da decisão uma vez que o processo teria sido sentenciado sem audiência para instrução do feito, além do fato de que o feito teria sido efetivamente contestado, entretanto o Requerido acostou a peça nos autos da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

Aduziu, ainda que o que consta nos autos seria insuficiente para demonstrar que este não preenche os requisitos para seguir tendo a guarda compartilhada das menores.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000903-29.2018.8.14.0005

APELANTE: RUBENS LOPES NEVES SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO DA SILVA DAVID JUNIOR E OUTRO

APELADO: MORGANA NASCIMENTO E SILVA NEVES

ADVOGADO: SERGIO LUIS PERES VIDIGAL JUNIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RUBENS LOPES NEVES SILVA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
movida por
MORGANA NASCIMENTO E SILVA NEVES.

Inicialmente o Apelante arguiu a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide além de afirmar que não deveria ser considerado revel, uma vez que teria juntado a contestação de forma tempestiva, mas em processo equivocado.

In casu,
temos que o Apelante não apresentou contestação da forma como deveria. O fato de ter acostado em processo diverso do presente não o exime de sua obrigação processual.

Não é culpa de ninguém, e muito menos do órgão judicante que tenha ele se confundido ao contestar o feito. Portanto, não há o que se falar em nulidade da sentença por esta razão.

Quanto ao julgamento antecipado da lide, o Magistrado o fez com base no que preceitua o art.355 do CPC/15, não havendo qualquer cerceamento do direito de defesa do Apelado, estando o feito devidamente instruído para julgamento.

No que pertine à guarda das infantes, não se pode olvidar que a guarda compartilhada desde 2014, com a aprovação da Lei n. 13.058 que alterou
os artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil de 2002
, passou a ser a regra em nosso ordenamento jurídico, exatamente por entender o legislador que este modelo oportuniza a convivência do menor com os pais de forma contínua, mesmo após a separação.

De acordo com a lição de Jamil Miguel
a

guarda compartilhada implica na atribuição de prerrogativa a ambos os cônjuges, ou companheiros, ou simplesmente guardiães, que devem harmonizar-se no desiderato de dividir os direitos e deveres oriundos do poder familiar de que são detentores. (
MIGUEL, Jamil.
A guarda compartilhada agora é regra: comentários à Lei 13.058/2014
. Campinas, SP: Millennium Editora, 2015.)

Resta, portanto, obvio que o Poder Judiciário deve buscar a fixação da guarda compartilhada, sempre que possível, a fim de possibilitar o desenvolvimento familiar dos menores, manutenindo a convivência e os laços com ambos os genitores.

Entretanto, o caso em tela possui algumas particularidades que tornam muito difícil a adoção desta modalidade de guarda. Digo isto considerando que o laudo de estudo psicossocial, bem como o parecer ministerial apontam no sentido de que o Apelante não vem cumprindo com as diretrizes do que fora acordado em juízo, o que os levou a concluir pela guarda unilateral da materna.

Há informação nos autos de conflitos envolvendo não só Apelante e Apelada, mas suas genitoras, conforme documento de ID n. 2300733 e, todo esse ambiente desarmônico impede o exercício da guarda de forma compartilhada.

Por outro lado, o Relatório Psicológico concluiu que a Convivência da Apelada com suas filhas é positiva, sendo que as crianças possuem uma rotina saudável, rica em experiências positivas, em um ambiente familiar seguro e acolhedor.

Nesse aspecto, é importante destacar o que ressalta Cesar Fiuza, nos seguintes termos:

“
Em nossos dias, a concepção que se tem da relação entre pais e filhos menores é, como se diz, filhocentrista. Em outras palavras, a preocupação é com a pessoa dos filhos menores, seu bem estar, seu melhor interesse.
(FIÚZA, César.
Direito Civil: curso completo
. 8ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. Cit. p. 926).

Considerando-se o melhor interesse das menores, deve-se olhar para quem melhor pode cumprir com as obrigações da guarda, que segundo o art.33 do ECA são desde a prestação de assistência material, quanto a moral e educacional.

Deste modo, não encontro razões para que a sentença seja modificada, devendo a mãe permanecer com a guarda unilateral, garantindo-se ao Apelante o seu direito de visita, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022